Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PROPOSTA DO CONTRATO DE ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SELEÇÃO DE RISCOS. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes requerem seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata inclusão, no sistema das empresas agravadas, dos nomes dos autores e consequentes expedições de suas carteirinhas provisórias para a utilização do plano de saúde e, no mérito, requerem a reforma da decisão recorrida nos mesmos termos.
2. A saúde se revela direito fundamental previsto no texto constitucional. Nada obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 2.1. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade conferindo à Constituição Força Normativa. 2.2. O artigo 230 da Constituição Federal assegura: “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. 2.3. De acordo com o artigo 4o do Estatuto da Pessoa Idosa - Lei no 10.741/2003, “nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. 2.4. No mesmo sentido, o artigo 4o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei no 13.146/2015) assegura: “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”.
3. De acordo com o art. 14 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998: “(...) em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde.” 3.1. No mesmo sentido, a Súmula Normativa da ANS no 27, de 10 de junho de 2015 veda a "seleção de riscos". 3.2. Apesar de o plano de saúde agravado, em sua defesa, asseverar ter havido fraude na contratação, razão não lhe assiste. Isso porque não há nos autos, quaisquer indícios de omissão pelos agravantes de quaisquer informações da agravada. Ademais, nas imagens de conversas realizadas via aplicativo com a preposta da empresa agravada, a representante da operadora do plano de saúde disse que quando a pessoa é “especial”, os planos têm receio de aceitar mesmo. 3.3. Nesse sentido, o artigo 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor também reputa como indevida a recusa a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. 3.4. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). 3. Se bem que não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 3.1 Indicando as provas que, ao tempo das tratativas, tiveram as empresas administradora e operadora pleno conhecimento das doenças preexistentes de que padecia quem a elas apresentou proposta para aderir ao contrato de adesão que colocaram no mercado de consumo, inadmissível a negativa de custeio apresentada ao tratamento pleiteado, que foi prescrito como necessário por médico especialista. Ademais, podendo o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhe compete eleger o tipo de tratamento a ser adotado.” (07013670920208070014, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 14/7/2021).
4. Na hipótese, houve a demonstração da probabilidade do direito, porquanto os autores juntaram proposta de adesão com data de inclusão de 04/03/2024 e data de vigência a partir de 01/04/2024, isto porque o pedido dos agravantes ainda se encontra em análise. 4.1. Também foi demonstrado pelos prints das conversas por aplicativo de mensagens as tratativas de negociação com a corretora do plano de saúde, bem como a negativa do plano de saúde. Conforme as provas apresentadas na petição inicial dos autos, evidenciou-se a demonstração de possível prática de seleção de riscos, vedada pelo art. 14 da Lei no 9.656/98, Súmula Normativa da ANS No 27/2015 e art. 39, IX, do CDC em razão de a autora ser pessoa idosa e de o autor ser pessoa com deficiências física e mental graves. 4.2. Quanto ao perigo da demora, foi comprovado possuir o autor incapacidades cognitivas e funcionais com necessidade de acompanhamento urgente e contínuo de equipe multidisciplinar com diversas terapias, sob pena de graves prejuízos, tratamento imprescindível, não podendo aguardar o desfecho final do processo. 4.3. A urgência se dá, não somente pelas alegações de descredenciamento de clínicas, hospitais e laboratórios pelo plano de saúde atual, mas pelo elevado valor que vem pagando, resultando na impossibilidade de continuar o tratamento. 4.4. Por fim, como bem asseverado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, “no que concerne à portabilidade de carências, veja-se que o caso é de portabilidade especial, prevista no artigo 2o, incisos VI e VII da Resolução 438/2018, uma vez que a própria ANS extinguiu a carteira da operadora, enquanto em curso o tratamento do beneficiário. Ainda assim, os beneficiários cumprem os requisitos da Resolução 438/2018 da ANS para terem o direito à portabilidade.”
5. Demonstrou-se, portanto, a verossimilhança das alegações dos autos e a urgência da medida pleiteada. Por outro lado, não haverá prejuízo à parte agravada, pois, os serviços serão prestados mediante a remuneração das mensalidades acordadas na proposta de adesão.
6. Considerando estar o agravo de instrumento em condições de julgamento, o agravo interno encontra-se prejudicado.
7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.